Tribunal: TJBA
Processo: 8070633-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070633-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HELIO SOARES DO VALE e outros Advogado(s): LORENA PEREIRA BARRETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20 de agosto de 2025, por força de mandado expedido em 11 de maio de 2022. O paciente é acusado de integrar organização criminosa (Bonde do Maluco) e da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, visto que a audiência de instrução foi designada para 08 de maio de 2026, e da ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar. II. Questão em discussão As questões a serem analisadas consistem em verificar: a) A ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, considerando o período de prisão do paciente e a data designada para a audiência de instrução, à luz do princípio da razoabilidade. b) A subsistência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a contemporaneidade da medida. c) A adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade, ponderando as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito e a conduta das partes. Na hipótese, a ação penal envolve a apuração de crimes graves, no contexto de uma organização criminosa com múltiplos integrantes (originariamente 14 réus), o que, por si só, demanda maior tempo para a instrução. O lapso temporal para o cumprimento do mandado de prisão decorreu da conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido por mais de três anos (de maio de 2022 a agosto de 2025), o que motivou a suspensão do processo e o seu posterior desmembramento. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". A mora processual, portanto, não pode ser imputada ao Judiciário. Os requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos. A necessidade de garantir a aplicação da lei penal é evidenciada pela fuga prolongada do paciente, que demonstrou concretamente sua intenção de se furtar à responsabilidade criminal. A periculosidade do agente, aferida a partir de sua suposta função de destaque em organização criminosa de alta periculosidade, justifica a custódia para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva. A contemporaneidade da medida cautelar não se refere ao tempo do fato criminoso, mas à persistência do risco que a prisão visa neutralizar. A captura do paciente, após longo período foragido, tornou presente e atual a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, que esteve frustrada por sua própria conduta. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas, uma vez que o histórico de fuga do paciente indica, com elevado grau de certeza, que outras medidas menos gravosas não seriam capazes de garantir sua vinculação ao processo e a eventual aplicação da lei penal. III. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando a dilação processual é majoritariamente atribuível à conduta do réu, que permaneceu foragido por longo período, inviabilizando o andamento regular do feito, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 64 do STJ. 2. A fuga do distrito da culpa por tempo expressivo constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade e demonstrando a insuficiência de medidas cautelares alternativas." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e LXXVIII. Código de Processo Penal, arts. 312, 316 e 319. Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal tombado sob o nº 8070633-11.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LORENA PEREIRA BARRETO, como Paciente HÉLIO SOARES DO VALE e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com certidão de julgamento, em CONHECER DA IMPETRAÇÃO e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator